Tribunal: TJBA
Processo: 8034457-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034457-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPE PEREIRA MONTEIRO e outros (5)

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ, ALICE LISBOA MENDES

AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO FONSECA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME VICTORIO NIGRI PAULINO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRO LABORE. SOCIEDADE DE FATO. SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de pro labore a sócios e fixar o segredo de justiça, em razão de esvaziamento patrimonial de empresa no contexto de dissolução de sociedade de fato.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de garantir pagamento de pro labore aos agravados, diante da alegada existência de sociedade de fato e esvaziamento empresarial; e (ii) saber se é cabível a imposição do segredo de justiça diante da sensibilidade das informações processuais.
III. Razões de decidir

Demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito, por meio de robusta documentação que indica a existência de sociedade de fato e a transferência da carteira de clientes e operações da empresa originária para nova estrutura empresarial.
Verificado o perigo de dano na interrupção das verbas de natureza alimentar, com risco ao sustento dos agravados. A irreversibilidade da medida é mitigada pelo caráter alimentar das verbas, que autoriza a concessão da tutela mesmo diante de eventuais riscos patrimoniais à parte contrária.
A imposição de segredo de justiça encontra respaldo no art. 189, III, do CPC, em razão da presença de informações sensíveis, como dados empresariais, faturamento, carteira de clientes e estratégias comerciais.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034457-33.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilheus/BA, tendo, como Agravantes,
FELIPE PEREIRA MONTEIRO, RENATO DE OLIVEIRA FARIAS, VICTOR DE CARVALHO VIEIRA, MAIS CONECTIVIDADE LTDA, SIGAON SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA e BARRA SERVICO DE COMUNICACAO LTDA
e, como Agravados,
MARCELO RIBEIRO FONSECA e WANESSA GOMES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA